Tribunal: TJMT
Processo: 1003771-15.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003771-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EUNICE FOLADOR VALERIO - CPF: 005.623.939-43 (ADVOGADO), IDE DIVINA DE OLIVEIRA - CPF: 141.813.551-87 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROCESSO ADMINISTRATIVO AINDA EM CURSO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CONSTITUCIONALMENTE PERMITIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Ida Divina de Oliveira contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para restabelecimento de aposentadoria por invalidez suspensa administrativamente pelo MTPREV, sob alegação de acumulação indevida de proventos. A agravante, aposentada há mais de 20 anos, afirma não ter tido assegurado o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo, e sustenta que os benefícios percebidos são compatíveis à luz do art. 37, XVI, da CF, além de invocar a decadência administrativa para revisão do ato concessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a suspensão do benefício previdenciário pode ocorrer antes da conclusão do processo administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se há decadência administrativa para a revisão do ato de aposentadoria concedido há mais de vinte anos; (iii) verificar se há ilegalidade na acumulação dos proventos e pensão percebidos pela agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão de benefício previdenciário, mesmo diante de indícios de irregularidade, exige a prévia conclusão de processo administrativo regular, com asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, LIV e LV, da CF e da jurisprudência do STJ e STF.

4.

A Administração Pública, embora detenha o poder-dever de autotutela, deve respeitar o prazo decadencial de 5 anos previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999 para anular atos favoráveis, salvo comprovação de má-fé, o que não se verifica no caso.

5.

A presunção de boa-fé e a estabilidade dos atos administrativos fundados em direito adquirido e segurança jurídica impedem a revisão do ato de aposentadoria após mais de duas décadas de sua homologação pelo TCE/MT.

6.

A acumulação dos benefícios previdenciários percebidos pela agravante é juridicamente possível, por se tratarem de cargos acumuláveis nos termos do art. 37, XVI, “b”, da CF, vinculados a regimes distintos, conforme reforçado pela EC nº 103/2019.

7.

Verifica-se o perigo de dano diante da natureza alimentar do benefício suspenso e da condição de vulnerabilidade da agravante, idosa e com despesas comprovadas, justificando a concessão da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública não pode suspender benefício previdenciário antes da conclusão do processo administrativo, sob pena de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

2.

É vedada a revisão administrativa de aposentadoria concedida há mais de cinco anos sem prova de má-fé do beneficiário, por força da decadência prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/1999.

3.

É constitucionalmente permitida a acumulação de aposentadorias e pensão por morte oriundas de cargos técnicos e de magistério, vinculados a regimes previdenciários distintos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; art. 37, XVI, “b”; EC nº 103/2019, art. 24, §1º, II; Lei nº 9.784/1999, art. 54; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1373645/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 12.05.2015, DJe 21.05.2015; STF, AgR ARE 945486/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 15.03.2016, DJe 29.04.2016; STJ, AgRg no RMS 34784/MT, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 18.08.2016, DJe 29.08.2016; TJMT, AgR Cível 1018819-66.2017.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26.02.2024, DJe 08.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Ide Divina de Oliveira, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação n. 1001033-28.2025.8.11.0041, que indeferiu, em um primeiro momento, o pedido liminar de restabelecimento de provento de aposentadoria por invalidez suspenso administrativamente pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – MTPREV.

Na origem, a agravante, idosa de 77 anos, aposentada por invalidez há mais de duas décadas, sustenta que teve seu benefício suspenso de forma abrupta e sem observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, em virtude de suposta acumulação indevida de proventos com pensão por morte e outra aposentadoria.

Aduz que referidos vínculos são acumuláveis à luz do art. 37, XVI, da Constituição Federal, por decorrerem de cargos de natureza técnica e de magistério e vinculados a regimes previdenciários diversos (União, Estado de Mato Grosso e Estado de Goiás).

Alega ainda que o bloqueio se manteve mesmo após a determinação de suspensão do processo administrativo pelo TCE/MT e posterior arquivamento.

Sustenta a decadência do direito da Administração de revisar o ato concessório da aposentadoria, com base no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, uma vez que transcorridos mais de 20 anos desde a homologação do ato pelo TCE/MT.

Requereu, assim, tutela de urgência para o imediato restabelecimento do pagamento do benefício até decisão final no processo originário, o que foi inicialmente indeferido.

Irresignada, interpôs o presente Agravo de Instrumento, reiterando os fundamentos e o perigo de dano, destacando sua condição de idosa, com despesas comprovadas e situação de vulnerabilidade agravada pelo bloqueio dos proventos.

A decisão agravada foi reformada em sede de cognição sumária, com concessão de efeito ativo ao recurso pelo Desembargador Relator, determinando ao MTPREV o restabelecimento da aposentadoria por invalidez no prazo de 48 horas (id. 268050259).

Em contrarrazões, o agravado defende a legalidade do ato administrativo, a ausência de urgência para concessão da liminar e a não configuração de dano irreparável, uma vez que a parte agravante perceberia outros proventos. Aduz ainda que houve o devido processo legal no âmbito administrativo e que a acumulação de cargos apontada não se enquadra nas exceções constitucionais.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pela ausência de interesse público a ensejar intervenção ministerial, id. 281292396.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a parte autora se insurge da decisão que indeferiu a tutela antecipada consistente no desbloqueio de seu benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez.

Confere-se dos autos, que a agravante, Ide Divina de Oliveira, aposentada por invalidez há mais de duas décadas junto ao Estado de Mato Grosso, em razão de um procedimento administrativo para apurar possível irregularidade na acumulação de proventos e pensão por morte instaurado pela autarquia previdenciária estadual – Mato Grosso Previdência (MTPREV), no ano de 2019, e, após tramitação administrativa prolongada, culminou-se, no ano de 2024, na suspensão do pagamento de sua aposentadoria estadual, com base em Relatório de Auditoria e Manifestação Técnica Preliminar nº 52/2022/GA/CCB/DIPREV.

A autora alega não ter sido oportunizado o exercício adequado do contraditório e da ampla defesa, bem como destaca que, ainda que assim não fosse, a revisão do benefício encontraria óbice na decadência administrativa prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, em virtude do decurso de mais de vinte anos desde a concessão e homologação do benefício pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Sustenta, ainda, a legalidade da acumulação dos benefícios percebidos, por decorrerem de cargos acumuláveis constitucionalmente e de regimes previdenciários distintos.

Ingressou com ação ordinária, cumulada com pedido de tutela de urgência, pleiteando o restabelecimento do pagamento da aposentadoria suspensa, a qual foi inicialmente indeferida.

Interposto Agravo de Instrumento, o Relator, em cognição sumária, deferiu o efeito ativo vindicado, determinando o imediato restabelecimento do pagamento dos proventos, decisão ora submetida à análise do mérito.

A questão posta à apreciação demanda análise quanto à legalidade da suspensão do pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez da agravante, em meio a processo administrativo ainda inconcluso, e da possibilidade jurídica da cumulação dos benefícios percebidos.

A Constituição da República assegura, no art. 5º, incisos LIV e LV, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, princípios igualmente aplicáveis às instâncias administrativas.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal orienta que a cessação de benefício previdenciário, mesmo diante de indícios de irregularidade, somente pode ocorrer após a finalização do procedimento administrativo, assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

[...]PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA . CANCELAMENTO OCORRIDO ANTES DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DO INSS DESPROVIDO. 1 . Levando-se em conta o caráter social das normas previdenciárias, que prima pela proteção do Trabalhador Segurado da Previdência Social, os pleitos previdenciários devem ser julgados no sentido de amparar a parte hipossuficiente e que, por esse motivo, possui proteção legal que lhe garante a flexibilização dos rígidos institutos processuais, especialmente em casos, como o discutido nos autos, em que busca-se o restabelecimento de benefício de aposentadoria. 2. É firme o entendimento desta Corte de que a suspensão ou cancelamento de benefício previdenciário concedido mediante fraude pressupõe, necessariamente, prévio e regular procedimento administrativo, no qual seja assegurado ao beneficiário o direito à defesa, ao contraditório e ao devido processo legal. 3 . No presente caso, embora o INSS tenha instaurado regular procedimento administrativo para a apuração das irregularidades, o benefício foi suspenso antes mesmo que iniciasse a contagem de prazo para recurso do segurado, o que contraria a jurisprudência desta Corte consolidada ao afirmar que para que sejam respeitados os consectários do contraditório e da ampla defesa não basta a concessão de prazo para a defesa, mas também que seja garantido ao segurado a resposta sobre eventual recurso interposto, exigindo-se o esgotamento da via administrativa. Precedentes: RESP. 1.323 .209/MG, REL. P/ACÓRDÃO, MIN. SÉRGIO KUKINA, DJE 15.4 .2014, AGRG NO ARESP 42.574/RR, 2T, REL. MIN. OG FERNANDES, DJE 13 .11.2013, AGRG NO ARESP 92.215/AL, 5T, REL. MIN . MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJE 29.5.2013. 4 . Agravo Regimental do INSS desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1373645 RS 2013/0069782-8, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2015)

No caso, embora haja menção a intimações e convocações, os elementos constantes nos autos evidenciam que a suspensão do benefício precedeu decisão final administrativa, afrontando o devido processo legal.

A Administração Pública, ainda que detentora do poder-dever de autotutela, deve observar as garantias fundamentais do administrado, sendo vedada a supressão unilateral de proventos sem decisão administrativa definitiva conforme assente nos Tribunais Superiores. (STF - AgR ARE: 945486 PI - PIAUÍ, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 15/03/2016, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-083 29-04-2016); (STJ - AREsp: 208682 AL 2012/0159320-1, Relator.: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Publicação: DJ 14/09/2012).

Ademais, quanto à decadência administrativa, o art. 54 da Lei nº 9.784/1999 estipula o prazo de cinco anos para a Administração anular atos que gerem efeitos favoráveis para os administrados, salvo comprovada má-fé.

A aposentadoria por invalidez da agravante foi concedida e homologada há mais de vinte anos, sem que se tenha demonstrado, até o momento, qualquer conduta dolosa que pudesse afastar a incidência da decadência.

A presunção de boa-fé, ínsita aos atos administrativos consumados, reforça a proteção ao direito adquirido e à segurança jurídica.

Nessa linha de intelecção já se posicionou o STJ, como cito:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA . CONCESSÃO EM 1992. PROCESSO ADMINISTRATIVO INICIADO EM 2007. DECADÊNCIA CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. No caso, pretende-se a revisão da aposentadoria a fim de excluir a vantagem denominada Gratificação de Final de Carreira, concedida no ano de 1992. Verifica-se, ainda, que o processo administrativo de revisão, manejado pela Administração Pública Estadual, teve início em 2007. 2 . Acerca do tema, é entendimento consolidado nessa Corte Superior de que ocorre a decadência para a revisão do ato administrativo, quando realizada fora do prazo quinquenal, contado a partir da publicação da Lei 9.784/99. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE MATO GROSSO desprovido .

(STJ - AgRg no RMS: 34784 MT 2011/0136044-8, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/08/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2016)

Confira-se, a propósito, jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REVISÃO DE APOSENTADORIA – DECADÊNCIA – DIREITO DE REVER ATO ADMINISTRATIVO – LIMITAÇÕES – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Administração pode rever seus atos de ofício quando eivados de irregularidades ou ilegalidade, como dispõe a Súmula 473, todavia, essa regra não pode ser exercida de maneira absoluta, mormente, quando a revisão do ato administrativo implicar em supressão/diminuição de direitos do administrado, situação em que se faz necessária a instauração de procedimento administrativo próprio. 2 . Não obstante a Administração Pública tenha o poder-dever de rever seus atos, essa atuação possui limitações que se encontram amparadas nos princípios da segurança jurídica e da estabilidade dessas relações.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1018819-66.2017.8.11.0041, Relator.: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/03/2024)

No tocante à acumulação de benefícios, a agravante percebe proventos oriundos da aposentadoria federal (Universidade Federal de Mato Grosso), da aposentadoria estadual (Estado de Mato Grosso) e de pensão por morte (Estado de Goiás). Tratando-se de vínculos previdenciários distintos e de cargos acumuláveis nos termos do art. 37, inciso XVI, alínea "b", da Constituição Federal, não se vislumbra, a princípio, irregularidade na cumulação.

A Emenda Constitucional nº 103/2019, em seu art. 24, §1º, inciso II, corrobora tal entendimento ao admitir a acumulação de aposentadoria com pensão por regimes distintos.

Por outro lado, resta comprovado o perigo da demora (
periculum in mora
) diante da natureza alimentar do benefício suspenso e da condição de vulnerabilidade da agravante, pessoa idosa, com despesas médicas e familiares comprovadas, como evidenciado pelos documentos juntados.

O caráter alimentar do benefício torna desproporcional a sua suspensão antes de decisão final, impondo grave risco à subsistência e à dignidade da parte agravante.

Portanto, presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil – probabilidade do direito e perigo de dano –, impõe-se a confirmação da decisão que concedeu o efeito ativo.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
para confirmar a decisão que concedeu o efeito ativo (id. 268050259), determinando a manutenção do pagamento da aposentadoria por invalidez da agravante até julgamento final da ação originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025